Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-31.2022.8.11.0008
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000503-31.2022.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBOUR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.576.615/0001-08 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), Viviane Azevedo (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), Secretária de Administração, Finanças e Planejamento do Município de Denise/MT (APELADO), Vagner Severo (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. BENS IMÓVEIS.
IMUNIDADE QUE SE RESTRINGE AO VALOR EFETIVAMENTE DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, NÃO ALCANÇANDO VALORES EXCEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. TESE DO TEMA 796/STF
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, "b", do CPC). A agravante sustenta que o bem imóvel foi integralizado totalmente ao capital social da sociedade, o que atrairia a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a tese firmada pelo STF no Tema 796, quanto à incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor venal do imóvel e o valor efetivamente destinado à integralização do capital social.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema 796/STF estabelece que a imunidade ao ITBI não se aplica à diferença entre o valor dos bens imóveis transferidos e o montante efetivamente destinado à integralização do capital social.

4. O valor histórico atribuído ao bem pelos sócios, com base no IR, não prevalece frente ao valor venal utilizado pelo Fisco para fins de cálculo do ITBI, conforme interpretação sistemática do art. 38 do CTN e art. 156, § 2º, I, da CF/1988.

5. Não restou comprovado que o valor integral do bem foi destinado exclusivamente ao capital social subscrito, não se aplicando, portanto, a imunidade tributária sobre a totalidade do valor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A imunidade ao ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, aplica-se apenas ao valor do bem imóvel efetivamente destinado à integralização do capital social. 2. O valor excedente ao capital subscrito, ainda que contabilizado como reserva de capital, não está abrangido pela imunidade tributária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38; CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020, DJe 25.08.2020; TJPR, Apelação Cível 00009908920218160080, j. 10.07.2023; TJSP, AI 2129715-32.2021.8.26.0000, j. 12.08.2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1000503-31.2022.8.11.0008

AGRAVANTE: BARBOUR AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DENISE

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BARBOUR AGROPECUÁRIA LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso extraordinário
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 796).

A agravante relata que impetrou Mandado de Segurança em razão da cobrança de ITBI que entende indevida, perpetrada pelo Município de Denise/MT sobre a incorporação dos bens imóveis dos sócios da agravante, os quais foram destinados totalmente à integralização do capital social subscrito; almeja que a autoridade coatora se abstenha de exigir o ITBI sobre a referida transmissão dos imóveis de matrículas de nº 31.561, 31.562, 30.930, 30.931 e 30.932 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres/MT, bem como a emissão de declaração integral de imunidade/não incidência.

Alega inaplicabilidade do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, já que a decisão partiu de premissas equivocadas, uma vez que o recurso extraordinário julgado pelo STF tratou da imunidade/não incidência sobre os bens integralizados a título de realização de capital que foram contabilizados na conta contábil de reserva de capital

e aqui houve a integralização total do bem imóvel ao capital social da sociedade.

Requer o provimento do recurso para, em juízo de retratação, reconsiderar a decisão anterior que inadmitiu o recurso extraordinário, em face da inaplicabilidade do artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC e, por consequência, proceder com sua admissibilidade, remetendo ao Supremo Tribunal Federal, ou, a apreciação do recurso pela Colenda Turma (Id. 267574285).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 267891791.

Em contrarrazões o Município de Denise pugna pelo desprovimento do recurso (Id 280184365).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BARBOUR AGROPECUÁRIA LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 796).

A agravante alega, em síntese, que o recurso extraordinário julgado pelo STF tratou da imunidade/não incidência sobre os bens integralizados a título de realização de capital que foram contabilizados na conta contábil de reserva de capital, e aqui, houve a integralização total do bem imóvel ao capital social da sociedade.

Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376 ficou registrado que

“
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.”

E, foi fixada a seguinte tese:
"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
."

Em que pese o argumento trazido, não há
distinguishing
a ser realizado no caso, visto que a tese fixada pela Excelsa Corte estabelece que sobre a diferença de valor do capital subscrito e o valor do bem a ser integralizado incidirá o ITBI.

Desta feita, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Sistemática de repercussão geral.

No caso, a Recorrente defende que ao proceder com a incorporação dos bens imóveis, a totalidade do valor foi direcionada para o capital social subscrito, portanto a integralização não supera o capital social, devendo ser aplicada a imunidade constitucional prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, e ainda, que o tema objeto da presente lide é materialmente idêntica ao já analisado em sede de repercussão geral no RE nº 796.376/SC, julgado pelo STF, no ano de 2020.

Pois bem!

No julgamento do recurso
Leading Case.
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizada, ocasião em que fixou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n.)

Nessa perspectiva, no caso concreto, o órgão fracionário concluiu que não se mostra plausível, que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, a par do valor venal apurado pelo Município, razão pela qual incide o ITBI sobre os valores excedentes, senão vejamos:

“(...)
Com efeito, o ITBI é um imposto de competência municipal, cujo fato gerador é a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis, conforme estabelece o art. 156, inciso II, parágrafo 2º, da Constituição Federal:

"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º. O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil ;”

Assim, conforme tal dispositivo, o ITBI não incide:

a) quando há a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, ou sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica e, cumulativamente,

b) quando a atividade preponderante do adquirente não for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

No caso, restou demonstrado nos autos que os sócios integralizaram ao capital social da empresa apelante, os imóveis abaixo listados:

(...) Evidencia-se da cláusula quarta do contrato social (ID 21421565), que o objeto social da apelante, adquirente dos bens, não está direcionado à atividade imobiliária, como compra e venda de bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Desse modo, em princípio, seria cabível a aplicação da imunidade constante do art. 156, § 2º, inciso I, da CF.

Diz-se "em princípio", porque o art. 38 do CTN estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos e, como já firmado pela doutrina e jurisprudência, a fim de que não haja afronta ao princípio da legalidade.

Assim, aplicando-se uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico pátrio, que incentiva a livre iniciativa, mas procura evitar manobras tributárias que gerem danos ao erário, mostra-se correto,
in concreto
, a aplicação da imunidade constante do art. 156, § 2º, inciso I, da CF, quanto ao exato valor do bem integralizado ao capital social da empresa, cabendo o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre essas quantias e os valores venais de cada imóvel, tal como corretamente entendeu a sentença.

Isso porque, tal diferença não deixa de ser transferência de patrimônio, fato gerador do ITBI, não acobertada pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2º, inciso I, da CF.

Acrescente-se que a questão aqui discutida, já foi decidida pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 796.376 (Tema nº 796), cuja tese fixada tem o seguinte enunciado:
"A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".
(g.n.)

Transcreve-se, abaixo, a ementa do julgado:

"EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: 'A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado'". (RE 796376, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (g.n)

A alegação da apelante de que para a integralização dos imóveis ao capital social da empresa foram utilizados valores históricos dos bens, atribuídos pelos sócios, na Declaração de Imposto de Renda, com base no disposto no art. 23 da Lei nº 9.249/95, pois, os referidos valores atribuídos às transferências dos imóveis não representam os seus valores venais, tampouco se tem comprovação do valor das respectivas transações, os quais dizem respeito à base de cálculo do ITBI, tratando-se, assim, de valor unilateral que foram atribuídos pelos sócios para fins, exclusivamente, de declaração de imposto de renda, nos termos da Lei nº 9.249/95.

Aliás, o mencionado dispositivo da lei federal não tem aplicação ao caso em comento, vez que se destina a verificar se com a transferência do imóvel houve ganho de capital tributável ou não, para fins, exclusivamente, de imposto de renda.

Nesse passo, o valor atribuído pela apelante aos imóveis voltados à conferência do capital social é escolha particular dela e diz respeito somente à pessoa jurídica. Dessa forma, se a sociedade decide aumentar o seu capital social levando em consideração o valor venal dos imóveis integralizados ou apenas o seu valor histórico, isso pouco importa para o Fisco, que calcula o ITBI sobre o valor venal dos imóveis transmitidos ou sobre o valor da transação, o que for maior, de modo que, se o valor venal é superior àquele acrescido ao capital social da empresa, o imposto incide sobre a diferença.

Ressalte-se, ainda, que a interpretação que a apelante tenta dar ao precedente do STF (Tema nº 796), ao argumento de
distinguishing,
não condiz com o sentido expresso da tese jurídica firmada, pois, não existem duas operações distintas: a integralização de capital social e a formação de reserva de capital. Isso porque toda quantia excedente à integralização de capital social é, por definição, capital de reserva, não estando acobertada, assim, pela regra da imunidade.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ISENÇÃO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – TEMA N. 796, DO STF – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

A jurisprudência dominante reconhece que a imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2o, da Constituição da República Federativa do Brasil, recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa a ser integralizado.

Na hipótese de o valor do imóvel ser superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o montante do capital social e do imóvel a ser transferido
.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1020216-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)” (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE CONCEDIDA EM RELAÇÃO AO VALOR INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796376 (TEMA 796 STF).
EXCESSO ENTRE O VALOR DO BEM E O CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE RESTRITA AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR APONTADO PELA CONTRIBUINTE E O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL CONSIDERADO PELO FISCO. CR, ART. 156, § 2º, INC. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE EXCEDER O MONTANTE DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO
. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00009908920218160080 Engenheiro Beltrão, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 10/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)” (g.n.)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - Exercício de 2020 - Município de Bertioga - Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de imunidade/não incidente de ITBI sobre a operação da integralização de quotas subscritos por sócio da agravante por meio de bem imóvel - Indeferimento da liminar - Cabimento - Ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar - Ausência da probabilidade do direito alegado, em sede de análise perfunctória eis que há diferença entre o valor atribuído ao imóvel pelo sócio em relação as quotas a serem subscritas e o valor venal do imóvel - Tema nº 796 do E. STF - Situação que afasta, ao menos em sede de cognição não exauriente, a imunidade tributária à operação - Inexistência de risco de dano grave e irreparável à agravante - Decisão mantida - Agravo desprovido ." (Agravo de Instrumento 2129715-32.2021.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 12/08/2021) (g.n.)

Dessa forma, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante de obter a declaração de imunidade integral do ITBI, devendo, por conseguinte, ser mantida a denegação da segurança. (...)”. (Id. nº 215799658 – p. 101-135)

Em que pese os argumentos da Recorrente, vislumbra-se, na espécie, a conformidade do julgado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi definido que não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, estabelecendo-se que “(...) sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.” (RE 796376, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).

Logo, percebe-se que inexiste
distinguishing
a ser feito no caso, haja vista que a tese fixada pela Excelsa Corte determina que sobre a diferença de valor do capital subscrito e o valor do bem a ser integralizado incidirá o ITBI.

Diante disso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Ante o exposto:

(...)

b)
nego seguimento ao recurso extraordinário
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 796).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 796/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
artigo 1.030, I, “b”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025